Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-85.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-85.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA ARAUJO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2)

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração simultaneamente opostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra acórdão que negou provimento às apelações dos entes públicos e deu provimento à apelação da parte autora, mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais pela morte de detento com transtorno mental sob custódia estatal e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O Estado alega omissão quanto à ausência de dano e de nexo causal direto, sustenta a necessidade de responsabilidade subjetiva e culpa exclusiva de terceiro, e requer subsidiariamente a redução da indenização. O Município sustenta omissão e contradição quanto ao nexo causal específico, à inexistência de dever de custódia, à ausência de individualização da contribuição causal, à condenação solidária e à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, também requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a responsabilidade civil do Estado da Bahia pela morte do detento; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à responsabilidade civil do Município de Itabuna por omissão na prestação do serviço de saúde e no cumprimento de ordem judicial de internação; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o valor da indenização por danos morais e a solidariedade entre os entes públicos; (iv) definir se houve omissão quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento sob custódia, com base no art. 37, § 6º, e no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como na tese firmada pelo STF no Tema 592.

A decisão embargada reconhece que a morte do custodiado dentro da unidade prisional evidencia a falha estatal no dever específico de vigilância e proteção, afastando a alegação de ausência de nexo causal.

O acórdão também aprecia de modo explícito o pedido de redução da indenização e mantém o valor de R$ 100.000,00 por reputá-lo proporcional à gravidade do fato e compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

A responsabilidade do Município de Itabuna não decorre do dever de custódia prisional, mas de omissão específica na prestação do serviço de saúde, consistente no descumprimento de ordem judicial que determinava a internação involuntária e o tratamento adequado do custodiado portador de esquizofrenia paranoide.

A omissão municipal concorre causalmente para o resultado danoso ao manter a vítima em ambiente prisional incompatível com seu quadro clínico, o que justifica a responsabilização solidária na hipótese concreta.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1002 do STF, na LC nº 80/94 e na superação da tese de confusão patrimonial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao rejulgamento do mérito, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos deduzidos pelas partes quando adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

O prequestionamento se considera atendido pela própria oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 24, § 4º; 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 3º e 11; LC nº 80/94, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 26/2006, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016, DJe 29.07.2016 (Tema 592); STF, RE nº 1140005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-BA, APL nº 0503514-45.2017.8.05.0113, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000641-85.2020.8.05.0113
, em que figuram como embargantes ESTADO DA BAHIA, o MUNICÍPIO DE ITABUNA e como embargada ANA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelas partes, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-200-200